Tribunal: TJSP
Processo: 2129868-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA RESTRITA À VERBA HONORÁRIA QUE NÃO FOI FIXADA APÓS O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129868-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO DA SILVA FERREIRA ALVES e WALMIR MOSCIARO, são
agravados MARIO HORACIO VIANELLO e VERA LUCI QUOOS DE SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129868-02.2020.8.26.0000 - Voto no 32043
2
Agravo de Instrumento no 2129868-02.2020.8.26.0000
Ação: Cumprimento de Sentença
Agravante: WALMIR MOSCIARO
Agravados: MÁRIO HORÁCIO VIANELLO e OUTRO
VOTO No 32043
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA
RESTRITA
À
VERBA
HONORÁRIA QUE NÃO FOI FIXADA APÓS O JULGAMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA
PARCIALMENTE
PRECEDENTE DO STJ
DECISÃO
MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de fls. 22/23, que acolheu em parte a exceção de
pré-executividade ofertada pelo executado para reconhecer o
excesso de execução, determinando ao exequente a exclusão da
planilha de débitos da condenação ao pagamento de honorários
de 10% sobre o valor dado à causa, mantendo apenas a
majoração de 15%.
Sustenta o agravante, em síntese, que são devidos
honorários advocatícios em virtude de acolhimento total ou
parcial de exceção de pré-executividade. Assevera que o voto
no recurso repetitivo 1.134.186/RS julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça não fez nenhuma distinção entre os
procedimentos de impugnação e cumprimento de sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129868-02.2020.8.26.0000 - Voto no 32043
3
exceção de pré-executividade. Aduz que o valor cobrado a
título de honorários advocatícios é mesmo devido. Pede, ao
final, o provimento do recurso.
O recorrente foi intimado a recolher o valor do
preparo recursal em dobro (fls. 78).
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Em
seguida, a parte contrária apresentou contraminuta e os autos
vieram-me conclusos para julgamento.
É o relatório.
Com efeito, da análise atenta da planilha de cálculos
juntada ao cumprimento de sentença, verifica-se que o
exequente incluiu em duplicidade a verba honorária, nos
valores de 10 e 15%, somando a condenação da sentença e do
acórdão.
Com isso, a decisão recorrida acolheu em parte a
exceção de pré-executividade para rechaçar o excesso de
execução.
Objetiva o recorrente ver condenado o exequente em
relação ao acolhimento parcial da exceção de pré- executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129868-02.2020.8.26.0000 - Voto no 32043
4
O artigo 85 do Código de Processo Civil ao tratar
dos honorários advocatícios dispõe que estes serão fixados na
sentença e que serão devidos na reconvenção, no cumprimento
de sentença, na execução e nos recursos, cumulativamente.
A posição do Superior Tribunal de Justiça orienta
que não cabem honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade rejeitada, mas apenas ao patrono do excipiente
quando acolhida para desconstituir a pretensão executiva, total
ou parcialmente.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

CITAÇÃO DOS RECORRENTES REALIZADA POR
AVISO DE RECEBIMENTO POSTAL (...) ART.
473 DO CPC PRECLUSÃO CABIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (...) 5. Quanto à
fixação
dos
honorários
advocatícios,
é
entendimento assente no STJ ser cabível a fixação
de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré-Executividade for acolhida para extinguir total
ou parcialmente a Execução Fiscal. (...)”- REsp
1242769/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
2a Turma, j. 26/04/2011, DJE 05/05/2011).
Uma vez que a exceção de pré-executividade foi
acolhida para determinar o decote do excesso de execução, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129868-02.2020.8.26.0000 - Voto no 32043
5
cediço que o exequente decaiu, em parte de sua pretensão em
relação ao crédito que buscava com o incidente.
De rigor, portanto, a modificação da decisão atacada
para fixar honorários em favor do executado no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais), fixados por equidade.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator